Tribunal: STF
Processo: Rcl 72651
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por L.E.F.V. representada por D.F.F.V. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo nº 1018325-20.2023.4.01.3400, por suposta violação ao artigo 196 da Constituição Federal.



    Narra a parte reclamante que, na origem, "trata-se de uma obrigação de fazer com pedido de tutela ajuizada requerendo o RISDIPLAM, contudo, em decisão preliminar, foi determinado perícia para que um especialista avaliasse a menor e verificasse se preenche os requisitos para ter acesso ao tratamento" (eDoc 1, p. 2).



    Relata que "na perícia efetuada foi informado que é importante a troca do tratamento em virtude dos efeitos colaterais significativos" (eDoc 1, p. 2).



    O ato reclamado foi sintetizado na seguinte ementa:



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO. AÇÕES SIMULTÂNEAS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação do autor, menor representado por sua genitora, contra a sentença que julgou extinta a demanda, sem apreciação do mérito, em razão da ocorrência de litispendência entre os presentes autos e o processo ajuizado anteriormente.



    2. O autor, portador de Atrofia Muscular Espinhal Tipo III, ajuizou ação contra a União para obter o medicamento Risdiplam, em substituição ao fármaco Nusinersena já fornecido pela União por meio do Processo nº 5004549-30.2021.4.01.7001, ajuizado na Vara Federal em Londrina/PR, e em cumprimento provisório de sentença sob o nº 5031459-26.2023.4.04.7001.



    3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há excepcional relativização da coisa julgada nos casos em que se busca a substituição ou o complemento do medicamento inicialmente concedido na sentença, para tratamento da mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento, de modo que o pedido pode ser formulado de maneira incidental nos autos em processamento, sem a propositura de uma nova ação. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.052.968/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024 e REsp 1.795.761/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/05/2019.



    4. Existindo identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a presente demanda e o processo nº 5004549-30.2021.4.01.7001, ainda em curso na Vara Federal em Londrina/PR, constata-se a existência de litispendência. Logo, deve a presente demanda, ajuizada posteriormente, ser extinta, sem resolução do mérito, e o pedido de substituição do medicamento deve ser formulado no processo em trâmite na Vara Federal em Londrina. Precedente: AC 1013426-86.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, PJe 18/03/2021 PAG.



    5. Sem majoração em honorários, considerando que não foram fixados em primeira instância (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1900994 PE 2020/0271168-9, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 08/09/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 10/09/2021).



    6. Apelação conhecida e não provida."



    Sustenta-se que "o direito à saúde possui ligação restrita com o princípio da dignidade da pessoa. Cuida-se de norma constitucional de caráter fundamental, elencada dentre os direitos sociais previstos no art. 6º da Carta Magna. A saúde é dever do Estado, assumindo status garantia inserta no art. 196 da Constituição Federal e deve ser prestada mediante a implementação de políticas sociais e econômicas idôneas a promover a redução do risco de doenças e de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz-se que "na sempre complexa ponderação entre, de um lado, os importantes argumentos de ordem financeira, e, de outro, a concretização do direito de acesso à saúde, não se pode desconsiderar a relevância do direito à vida. Eis a máxima da justiça social preconizada pela Constituição de 1988, calcada nos valores de solidariedade tão caros à sociedade brasileira. Do mesmo modo, os marcos legais (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990) e internacional (Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança - Decreto 99.710/1990) dos direitos da criança acentuam a imprescindibilidade do direito à vida e do direito à saúde, enquanto condições necessárias ao adequado desenvolvimento humano" (eDoc 1, p. 4)



    Salienta-se que "o fornecimento de tratamento médico específico, de forma individualizada, não fere os princípios da legalidade e da igualdade, uma vez que o que se está assegurando é o direito social à saúde, consagrado no artigo 6° da Constituição Federal. No caso, a autora foi, comprovadamente, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo 3, doença genética degenerativa do sistema nervoso central" (eDoc 1, p. 4).



    Assevera-se que "comprovada a gravidade da doença, os indícios de que o uso da medicação indicada se faz necessário para o tratamento de sua saúde, somado ao fato de que a paciente demonstra não possuir condições financeiras de arcar com o altíssimo custo do medicamento, impõe-se reconhecer a obrigação do Estado fornecer a medicação prescrita pelo médico competente" (eDoc 1, p. 5).



    Ao final, requer-se “seja concedido o acesso da menor ao remédio RISIDIPLAM em virtude da exposição dos efeitos colaterais significativos que o tratamento atual apresenta" (eDoc 1, p. 5).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    A parte reclamante não indicou paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF, que teria sido desrespeitado pelo órgão reclamado, cingindo-se a sustentar ofensa ao artigo 196 da Constituição, o que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação.



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 42413 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente